Tribunal: TJES
Processo: 5005321-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005321-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO e outros
AGRAVADO: NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS TEMAS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA LIDE – INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais..

2. O julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3. Não há que se falar em “existência e perfectibilização da avença celebrada” quando já houve pronunciamento judicial sobre a questão, acobertado pelo manto da coisa julgada.

4. Irrelevante a retratação manifestada pela Embargada às fls. 719/723 dos autos originários, vez que, pelos fundamentos já decididos por este Órgão Fracionário, restou impossibilitada a sua homologação, não havendo que se falar em reconhecimento de seus efeitos materiais.

5. A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

6. Embargos de declaração desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BUAIZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO E AMÉRICO BUAIZ FILHO

em face do acórdão id. 4625841, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais id. 4796817 sustentam os Embargantes a existência de omissão no acórdão, que não teria enfrentado os fundamentos mais relevantes apresentados nas razões recursais.

Afirmam que o empecilho para a homologação da composição no processo foi de cunho meramente processual, “o que não tem o condão de negar a existência e perfectibilização da avença celebrada”.

Destacam não ser possível a retratação da Embargada, sendo os efeitos práticos do acordo devidamente implementados.

Pleiteiam, ao final, a modificação da conclusão alcançada no
decisum
para, dando provimento ao agravo de instrumento, negar a retratação inoportuna da Embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BUAIZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO E AMÉRICO BUAIZ FILHO

em face do acórdão id. 4625841, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Apontam os Embargantes, em suma, a existência de omissão no acórdão, requerendo, ao final, seja reconhecida a impossibilidade de retratação da Embargada.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, apontado pelos Embargante, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012)
.
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que o voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, então relator do recurso, não padece do alegado vício.

Vejamos as conclusões alcançadas pelo voto condutor:

Ora, se a transação não foi homologada e se esta Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES anulou a primeira sentença proferida por cerceamento do direito de defesa, determinando o prosseguimento da ação ordinária, tendo esta decisão transitado em julgado após decisão do C. STJ, a extinção do processo com o reconhecimento da transação violaria a eficácia da coisa julgada.

A homologação do acordo a esta fase, além de violar o instituto de preclusão também resultaria em situação esdrúxula, na medida que a ação prosseguiria, em tese, apenas entre NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ e o BANESTES S/A, sendo que o fundamento da causa de pedir da ação ordinária seriam os atos supostamente praticados indevidamente por AMÉRICO BUAIZ FILHO em benefício da BUAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, ao argumento de que aquele teria ofertado o imóvel da agravada NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ como garantia de cédula de crédito comercial celebrado com o BANESTES S. A.

(...)

Deste modo, em que pese os agravantes alegarem que houve transação e que depois houve arrependimento da agravada NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ, na verdade houve uma tentativa de homologação judicial de acordo e de extinção do processo em relação aos agravantes e Neiva Lima dos Santos Buaiz, repelido pelo Poder Judiciário. A validade do acordo reclamava a anuência de todos os litisconsortes, que não houve ante a recusa do BANESTES S. A. de participar da transação, circunstância que implica que o processo há que prosseguir para o seu regular julgamento com todos os seus integrantes, autora e requeridos, eis que se trata de caso que reclama solução uniforme à vista da existência de litisconsórcio unitário.

Como se verifica, não há que se falar em “existência e perfectibilização da avença celebrada” quando já houve pronunciamento judicial sobre a questão, acobertado pelo manto da coisa julgada.

Desse modo, irrelevante a retratação manifestada pela Embargada às fls. 719/723 dos autos originários, vez que, pelos fundamentos já decididos por este Órgão Fracionário, restou impossibilitada a sua homologação, não havendo que se falar em reconhecimento de seus efeitos materiais.

Como se verifica, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 09/05/2023